Tribunal: TJBA
Processo: 0544224-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544224-21.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELADIO PEREIRA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ CRUZ SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
OBRAS DE EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA PARTE INTERNA DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.
COBRANÇA DE TARIFA SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ (EAREsp n. 676.608). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eladio Pereira contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA. O autor busca compelir a concessionária à instalação de rede de esgoto em seu imóvel, bem como a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de tarifa de esgoto, além de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é responsabilidade da concessionária a instalação da rede de esgoto no imóvel do autor; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto sem a efetiva prestação do serviço; (iii) determinar se há dano moral decorrente da cobrança indevida por serviço não prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo exigível a reparação dos danos decorrentes da prestação inadequada dos serviços.

2. A perícia técnica comprovou que a instalação da rede interna e as adequações estruturais para ligação ao sistema público de esgoto são de responsabilidade do proprietário do imóvel, conforme art. 22 do Regulamento da Lei Estadual nº 7.307/1998 e Resolução AGERSA nº 002/2017.

3. Restou evidenciado que não há rede de esgoto em operação ligada ao imóvel do autor, sendo, portanto, indevida a cobrança da tarifa correspondente, violando os princípios da boa-fé objetiva e da adequada prestação de serviço.

4. A repetição do indébito deve observar o marco temporal de 30/03/2021, conforme entendimento do STJ no REsp 676.608/RS: as cobranças anteriores devem ser restituídas de forma simples, e as posteriores, em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. A cobrança reiterada de tarifa por serviço não prestado, desde 2007, sem solução extrajudicial pela concessionária, caracteriza falha grave na prestação do serviço, apta a gerar abalo moral indenizável, conforme precedentes jurisprudenciais.

6. A fixação da indenização em R$ 3.000,00 se mostra razoável diante da extensão do dano, da condição das partes e da função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de tarifa de esgoto sem a efetiva prestação do serviço configura falha na prestação do serviço e autoriza a restituição dos valores pagos.

2. A restituição em dobro é devida para as cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A cobrança reiterada e indevida por serviço de esgoto não prestado, sem resolução extrajudicial, configura dano moral indenizável.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 14, 22 e 42, parágrafo único; Regulamento da Lei nº 7.307/1998, art. 22; Resolução AGERSA nº 002/2017, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 30.03.2021; TJSC, Apelação nº 0003401-29.2016.8.24.0090, Rel. Des. Vilson Fontana, j. 30.04.2024; TJRS, AC nº 70078477676, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, j. 26.09.2018; TJPE, AC nº 0023954-72.2022.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 06.08.2024; TJPR, RI nº 0014399-24.2021.8.16.0019, Rel. Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. 27.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO nº 0544224-21.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante,
ELADIO PEREIRA
, e apelado,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em, pelas razões contidas no voto condutor,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença a fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Condenar a parte ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e atualização monetária, a contar desta data;

b) Determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de tarifa de esgoto, a partir de 30/07/2008, na forma simples, para as parcelas descontadas anteriormente a 30/03/2021 e em dobro para as parcelas descontadas após essa data, se houver, com correção monetária pelo INPC, desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo o cálculo ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

c) Julgar improcedentes os demais pedidos.

Invertidos os ônus sucumbenciais, impõe-se à demandada o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09